Tribunal: STF
Processo: Rcl 72070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. TEMA 1.084/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUPERVENIENTE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 



    2. No caso, não há omissão a ser sanada. Os supostos capítulos autônomos apontados pela embargante guardam relação direta com a aplicação do Tema 1.084/STF, que exige que os critérios para a fixação da base de cálculo do IPTU estejam previstos em lei formal.



    3. O questionamento sobre a compatibilidade das normas orçamentárias distritais com essa exigência não configura matéria autônoma, mas sim questão inserida na análise da aplicação do precedente, devidamente enfrentada no acórdão embargado.



    4. A embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. A mera discordância com a conclusão adotada não caracteriza omissão e não justifica a reabertura da discussão.



    5. Embargos de declaração rejeitados.